Tribunal: STF
Processo: HC 189070
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edilson Alves Campos, em favor de A.A.G., contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 590.568/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A A G em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO. 
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 10/06/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 215-A, do Código Penal, tendo sua prisão sido convertida em preventiva. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido ao fato imputado ao acusado não possui adequação típica com o crime descrito no art. 215-A, do CP, ante o consentimento da vítima, à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, à carência de fundamentação idônea da decisão hostilizada e à ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP. 
    Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas alternativas ao cárcere, ou a substituição da prisão provisória pela domiciliar, tendo em vista a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), em obediência à Recomendação n. 62/2020 do CNJ. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que o paciente teria, fraudulentamente, ofertado vaga de emprego de massagista, para cujo preenchimento seria necessária entrevista de emprego, a ser realizada num hotel. A vítima, na certeza de que seria submetida à seleção, teria entrado no quarto e, constrangida, massageou e depilou o paciente. (eDOC 10, p. 47)
    O impetrante diz que não há depoimento da vítima e que não há certeza da ausência de consentimento.
    As controvérsias meritórias devem ser esclarecidas no curso da instrução. Todavia, há indícios da prática delitiva nos autos, sobretudo a partir do depoimento do proprietário do hotel, que afirmou ter a vítima, na recepção, procurado pelo nome de uma mulher e da empresa responsável pela entrevista, que lhe foi dito que não havia ninguém com os revelados nomes. Ao informar o número do apartamento, a vítima teria descoberto que se tratava de um homem, o paciente. (eDOC 10, p. 157)
    Há indícios, ainda, de que o paciente teria praticado o mesmo crime em data anterior, na cidade de Sorriso. (eDOC 10, p. 137)
    Assim, em que pese o quantum da pena, as circunstâncias não evidenciam flagrante ilegalidade a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente